Tribunal: TJSP
Processo: 2116403-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (LOTEAMENTO) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PARCIAL CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE ENSEJA A MAJORAÇÃO – VALOR QUE ATENDE AO SEU ESCOPO E TEM FINALIDADE COERCITIVA E NÃO PUNITIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.